Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600045-57.2022.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE
ELEITOR. ART. 289 DO CÓDIGO ELEITORAL. DOLO CONFIGURADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Penal Eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral contra o recorrente,
pela prática do crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral, consistente em
inscrição fraudulenta de eleitor.
2. Sentença de procedência pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo,
condenando o recorrente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 6 (seis)
dias-multa, em regime semiaberto.
3. Recurso interposto pelo réu, alegando, preliminarmente, inépcia da denúncia e,
no mérito, atipicidade da conduta, ausência de dolo e desproporcionalidade da pena
aplicada, requerendo absolvição ou substituição do regime inicial para aberto.
4. Contrarrazões do Ministério Público Eleitoral e parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral opinando pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44383397 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203017000000043328373
Número do documento: 25021407203017000000043328373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:54:23
5. Há quatro questões em discussão:
i) saber se a denúncia apresentada é inepta;
ii) saber se a conduta do recorrente configura fato típico;
iii) saber se houve dolo na prática do crime de inscrição fraudulenta;
iv) saber se é cabível a substituição do regime semiaberto por regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A denúncia preenche os requisitos dos arts. 41 do Código de Processo Penal e
357, §2º, do Código Eleitoral, contendo descrição suficiente dos fatos, sendo
rejeitada a alegação de inépcia, conforme jurisprudência do STF e STJ.
7. A conduta do recorrente enquadra-se no art. 289 do Código Eleitoral, que exige
apenas o dolo genérico para a configuração do crime, independentemente de
finalidade eleitoral específica.
8. Materialidade e autoria demonstradas por provas documentais, depoimentos e
confissão do réu, indicando o uso consciente de documentos falsos para realizar a
inscrição eleitoral.
9. Fixação da pena-base adequada, considerando as circunstâncias judiciais
desfavoráveis do recorrente, em conformidade com a jurisprudência do STJ, sendo
justificada a aplicação do reg

Inteiro teor:
19/02/2025
Número: 0600045-57.2022.6.16.0186

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsidade Ideológica
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral sob nº 0600045-
57.2022.6.16.0186, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o
réu Fernando Henrique Dardis pela prática do crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral.
Condenou o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais. Fixou a pena definitiva em 01 (um)
ano e 06 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa. Fixou o valor de cada dia-multa em 1/30 (um
trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos, considerando os critérios do art.
49 do Código Penal. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e a concessão do sursis, vez que o réu é reincidente, além de a substituição não ser
socialmente recomendável (art. 44, §3º, do CP), considerando a extensa folha de anotações
criminais por delitos graves e de outras naturezas. Concedeu ao réu o direito de recorrer em
liberdade, cumprindo registrar que respondeu ao processo solto e compareceu aos autos quando
intimado, de sorte que a imposição da medida extrema da prisão preventiva, à luz do art. 312 do
Código Penal, violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (Ação Penal Publica
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de Fernando Henrique Dardis
dando-o incurso nas sanções do art. 289 do Código Eleitoral, pela prática do fato delituoso narrado
na denúncia. A denúncia foi recebida em 04/03/2024. Foi instaurado Inquérito Policial nº
2022.0047370, resumo dos fatos: Existência de duas inscrições eleitorais em nome de Fernando
Henrique Dardis. A inscrição do Titulo eleitoral 112059610612 está vinculado à 186º ZE de Colombo
/PR com data de domicílio desde 21/02/2017. Ref: Ação de Duplicidade/Pluralidade de Inscrições nº
0600097-73.2022.6.00.0000; DPI 0600005-75.2022.6.16.0186; Notícia de fato: 1.25.000.000793/2022-
56; IPL nº 2022.0030378; 2022.0047370 - SR/PF/PR).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FERNANDO HENRIQUE DARDIS (RECORRENTE)
MARIA INES ESCRIBANO DIAS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44383397
14/02/2025
07:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44383397 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203017000000043328373
Número do documento: 25021407203017000000043328373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:54:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.264

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600045-57.2022.6.16.0186 – Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REVISOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: FERNANDO HENRIQUE DARDIS
ADVOGADO: MARIA INES ESCRIBANO DIAS - OAB/SP65740
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. RECURSO CRIMINAL ELEITORAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE
ELEITOR. ART. 289 DO CÓDIGO ELEITORAL. DOLO CONFIGURADO.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Penal Eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral contra o recorrente,
pela prática do crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral, consistente em
inscrição fraudulenta de eleitor.
2. Sentença de procedência pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo,
condenando o recorrente a 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 6 (seis)
dias-multa, em regime semiaberto.
3. Recurso interposto pelo réu, alegando, preliminarmente, inépcia da denúncia e,
no mérito, atipicidade da conduta, ausência de dolo e desproporcionalidade da pena
aplicada, requerendo absolvição ou substituição do regime inicial para aberto.
4. Contrarrazões do Ministério Público Eleitoral e parecer da Procuradoria Regional
Eleitoral opinando pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44383397 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203017000000043328373
Número do documento: 25021407203017000000043328373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:54:23
5. Há quatro questões em discussão:
i) saber se a denúncia apresentada é inepta;
ii) saber se a conduta do recorrente configura fato típico;
iii) saber se houve dolo na prática do crime de inscrição fraudulenta;
iv) saber se é cabível a substituição do regime semiaberto por regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A denúncia preenche os requisitos dos arts. 41 do Código de Processo Penal e
357, §2º, do Código Eleitoral, contendo descrição suficiente dos fatos, sendo
rejeitada a alegação de inépcia, conforme jurisprudência do STF e STJ.
7. A conduta do recorrente enquadra-se no art. 289 do Código Eleitoral, que exige
apenas o dolo genérico para a configuração do crime, independentemente de
finalidade eleitoral específica.
8. Materialidade e autoria demonstradas por provas documentais, depoimentos e
confissão do réu, indicando o uso consciente de documentos falsos para realizar a
inscrição eleitoral.
9. Fixação da pena-base adequada, considerando as circunstâncias judiciais
desfavoráveis do recorrente, em conformidade com a jurisprudência do STJ, sendo
justificada a aplicação do regime semiaberto.
10. Exclusão, de ofício, da condenação ao pagamento de custas processuais, em
razão da gratuidade prevista no art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e art. 138 do
Regimento Interno do TRE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença condenatória, com
exclusão da condenação ao pagamento de custas.
12. Tese de julgamento: “A configuração do crime de inscrição fraudulenta de eleitor
(art. 289 do Código Eleitoral) exige apenas dolo genérico, sendo irrelevante a
alegação de ausência de finalidade eleitoral específica. A gratuidade da Justiça
Eleitoral afasta a condenação ao pagamento de custas processuais.”
Dispositivos relevantes citados:
- Código Eleitoral, art. 289.
- Código de Processo Penal, art. 41.
- Constituição Federal, art. 5º, LXXVII.
- Código Eleitoral, art. 357, §2º.

Num. 44383397 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203017000000043328373
Número do documento: 25021407203017000000043328373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:54:23
Jurisprudência relevante citada:
- STF, RHC 191399 AgR, rel. Min. Rosa Weber, j. 08/02/2021.
- STJ, AgRg no REsp 1909009/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22/06/2021.
- STJ, AgRg no HC 799.521/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/05/2023.
- TSE, Agravo de Instrumento nº 3158, rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
DJE 03/10/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por FERNANDO HENRIQUE DARDIS, em face
da sentença do Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo que julgou procedente o pedido
formulado na denúncia, para o fim de condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art.
289 do Código Eleitoral, aplicando pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 6 (seis)
dias-multa, fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda imposta.
Na origem, a Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de FERNANDO
HENRIQUE DARDIS, pela suposta prática do delito previsto no artigo 289 do Código Eleitoral.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia no dia 01/03/2024 (ID 43954868), a qual foi
recebida no dia 04/03/2024 (ID 43954869).
FERNANDO HENRIQUE DARDIS apresentou defesa e juntou documentos (ID 43954921 e ID
43954923).
Foi realizada audiência, por videoconferência, na qual foram ouvidas as testemunhas Joseneide
Souza Fontes e André Marcos Orsi Casaro e interrogado o réu FERNANDO HENRIQUE DARDIS
(ID 43954966 e seguintes)
O Ministério Público Eleitoral ofereceu alegações finais, de forma oral na audiência, requerendo a
condenação do réu.

Num. 44383397 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203017000000043328373
Número do documento: 25021407203017000000043328373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:54:23
FERNANDO HENRIQUE DARDIS apresentou alegações finais, pugnando pela sua absolvição.
Na sentença do Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo julgou procedente o pedido formulado
na denúncia, para o fim de condenar o réu FERNANDO HENRIQUE DARDIS pela prática do
crime previsto no art. 289 do Código Eleitoral.
Em suas razões recursais (ID 43954987), FERNANDO HENRIQUE DARDIS assevera,
preliminarmente, que a denúncia é inepta visto que supostamente imputa um fato atípico. No
mérito, argui em síntese que: a) foi vítima, uma vez que foi enganado por um homem chamado
Jairton Vernek, que prometeu regularizar seu documento incluindo o nome de seu verdadeiro pai
em seus registros; b) não só acreditou no golpista como foi levado a assinar documentos, pagar
quantias significativas, e até mesmo obter novos registros, como RG e título de eleitor, tudo
baseado em uma promessa falsa; c) compareceu na companhia de um terceiro denominado
Jairton na sede da Justiça Eleitoral na Cidade de Colombo/PR; d) no ano de 2013 teve
conhecimento que o pai que o criou e constava em sua certidão de nascimento, José Carlos
Aparecido Guerrero, não era seu pai biológico, que seria Jorge Antônio Dardis e após conhecê-lo,
por questões de afeto e carinho, desejou que fosse regularizada sua certidão para que constasse
em seus registros o nome de seu pai biológico; e) não há provas nos autos para a sua
condenação; f) a denúncia limitou-se a indicar a capitulação legal; g) que trabalha na empresa
Med Tour e paga pensão alimentícia para sua filha menor, de nove anos; g) é desproporcional a
aplicação do regime semiaberto ao recorrente, pois se afastará do convívio familiar.
Requer: a) seja o presente recurso conhecido e provido, declarando nula a sentença com a
consequente absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, I, II, III, IV, V, VI e VII, do CPP,
por não se tratar de fato típico ou ainda por insuficiência probatória, nos termos da preliminar
arguida; e b) caso assim não se entenda, autorizar o início do cumprimento de pena em regime
aberto.
Em contrarrazões (ID 43954991), o Ministério Público Eleitoral pugna que seja julgado
improcedente o recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer (ID 44027505) opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando que: a) de acordo com a jurisprudência do STJ, a inépcia
deve ser arguida até as alegações finais, sob pena de preclusão; b) ao analisar o caderno
processual, observa-se que a inicial acusatória preenche os requisitos previstos no art. 41 do
Código de Processo Penal, permitindo o exercício do devido processo legal por parte do acusado;
c) não há como alegar atipicidade, uma vez que o dolo restou demonstrado, através do uso de
documentos sabidamente falsos e da inexistência de domicílio eleitoral em Colombo; e d)
considerando a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade do delito, a r.
sentença condenatória deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44383397 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203017000000043328373
Número do documento: 25021407203017000000043328373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:54:23

I. O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
II. Mérito
II. a. Inépcia da Denúncia
A defesa do réu FERNANDO HENRIQUE DARDIS sustenta que a denúncia é inepta, tendo em
vista que imputa ao acusado um fato atípico, asseverando que durante a fase persecutória
verificou-se que o réu foi levado a erro por um terceiro, e por esse motivo inscreveu-se eleitor.
Defende que por não existir a hipótese culposa do crime do art. 289 do CE, tem-se um fato
atípico, devendo a denúncia ser julgada inepta com a anulação do presente processo.
A respeito, o art. 41 do Código de Processo Penal assim dispõe:
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se
possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das
testemunhas.

Ao seu turno, o art. 357, § 2º do Código Eleitoral assim regula:
§ 2º. A denúncia conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa
identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Guilherme de Souza Nucci ensina que a denúncia deve ser concisa. Diferentemente da área
cível, no processo criminal, a denúncia ou queixa deve primar pela concisão, limitando-se a
apontar os fatos cometidos pelo autor (denunciado ou querelado) (Curso de Direito Processual
Penal, Forense, 16ª ed., p. 316).
No caso em apreço, a denúncia (43954868) não é inepta, eis que descreve os fatos delituosos,
com todas as circunstâncias, bem como apresenta elementos probatórios suficientes para
fundamentar a justa causa.
Ademais, nos termos da jurisprudência das Cortes Superiores, após a prolação da sentença
condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA
DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL
CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
ACÓRDÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU

Num. 44383397 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203017000000043328373
Número do documento: 25021407203017000000043328373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:54:23
TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.
1. As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação
penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória,
independentemente do momento processual em que tais vícios foram
arguidos. Precedentes.
[...]
(STF, 1ª T., RHC 191399 AgR, rel. Min. Rosa Weber, j. 08/02/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/90.
SONEGAÇÃO FISCAL. 1) INOVAÇÃO RECURSAL. 2) INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EVENTUAL VÍCIO
SANADO COM O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 3) VIOLAÇÃO A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
DESCABIDA
EM
SEDE
DE
RECURSO ESPECIAL. 4) VIOLAÇÃO AOS ART.S 107, IV, PRIMEIRA PARTE, e
109, IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL CP. PRESCRIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE
N. 24 DO STF. APLICABILIDADE PARA FATOS COMETIDOS NA DÉCADA DE
1990. 5) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PARADIGMA EM HABEAS CORPUS NÃO
ADMITIDO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO. 6) VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. CRIME SOCIETÁRIO. DENÚNCIA GERAL.
6.1) SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO. 7)
VIOLAÇÃO AO ART. 44 DO CP. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO POR
ANTERIOR JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. 8) AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
6.1. Consoante jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal-
STF, a tese de inépcia da denúncia fica superada com a superveniência de
sentença penal condenatória.
[...]
(STJ, 5ª T., AgRg no REsp 1909009/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em
22/06/2021)

Assim, deve ser rejeitado o argumento.

II. b. Inscrição Fraudulenta de Eleitor (art. 289 do Código Eleitoral)
Como relatado, por meio da sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 186ª Zona Eleitoral de
Colombo o réu e ora recorrente, FERNANDO HENRIQUE DARDIS, foi condenado pelo
cometimento do crime de inscrição fraudulenta, disposto no artigo 289 do Código Eleitoral.

Num. 44383397 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203017000000043328373
Número do documento: 25021407203017000000043328373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:54:23
Em suas razões recursais, FERNANDO HENRIQUE DARDIS argui que foi vítima, uma vez que
foi enganado por um homem chamado Jairton Vernek, que prometeu regularizar seu documento
incluindo o nome de seu verdadeiro pai em seus registros. Não só acreditou no golpista como foi
levado a assinar documentos, pagar quantias significativas, e até mesmo obter novos registros,
como RG e título de eleitor, tudo baseado em uma promessa falsa.
Assevera que no ano de 2013 teve conhecimento que o pai que o criou e constava em sua
certidão de nascimento, José Carlos Aparecido Guerrero, não era seu pai biológico, que seria
Jorge Antônio Dardis e, após conhecê-lo, por questões de afeto e carinho, desejou que fosse
regularizada sua certidão para que constasse em seus registros o nome de seu pai biológico.
O recurso não merece provimento.
Conforme narra a denúncia, no dia 21 de fevereiro, o denunciado FERNANDO HENRIQUE
DARDIS compareceu à sede da Justiça Eleitoral em Colombo, no dia 21.02.2017, e utilizando de
dados falsos (relacionados à data de nascimento (em 02.01.1986) e local de nascimento
(Cornélio Procópio/PR), realizou alistamento eleitoral, sendo registrada a inscrição sob nº
112056910612. Realizado o cruzamento de dados constantes do sistema de reconhecimento
biométrico, verificou-se a duplicidade de inscrições eleitorais nº 222614700167 (gerada pela 176ª
Zona Eleitoral de Guarulhos/SP, no ano de 2000 e revisada em 2019) e nº 112056910612
(vinculada à 186° Zona Eleitoral de Colombo/PR, no ano de 2017).
O Laudo de Perícia Papiloscópica nº 093/2023 conclui que “as impressões digitais presentes nas
inscrições eleitorais nº 222614700167 (176ª ZE de Guarulhos/SP) e nº 112056910612 (186°
ZE/PR de Colombo/PR), ambas em nome do eleitor FERNANDO HENRIQUE DARDIS, e as
impressões digitais apostas no Prontuário de Identificação Civil em nome de FERNANDO
HENRIQUE GUERRERO, averbado em 2019 para FERNANDO HENRIQUE DARDIS, titular do
RG nº 43.884.622- 9 SSP/SP, foram produzidas pela mesma pessoa.
Com efeito, a conduta ilícita atribuída ao réu foi enquadrada no artigo 289 do Código Eleitoral,
que estabelece o seguinte:
Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.

Conforme ensinam os juristas Carlos Mario da Silva Velloso e Walber de Moura Agra “trata-se de
realizar a inscrição sem possuir os requisitos necessários para tanto, emitindo informações que
não condizem com a realidade. O bem jurídico protegido é a higidez e veracidade dos dados
relativos ao alistamento eleitoral”.
A respeito do delito, asseveram os juristas que:
“Seu sujeito ativo é o eleitor que pratica tal conduta, tendo como sujeito passivo a
sociedade. Exige-se, para a configuração do tipo penal, a comprovação do dolo, de
que o cidadão realizou sua inscrição sabendo que não dispunha dos requisitos
exigidos e forneceu elementos para induzir em erro o funcionário da Justiça

Num. 44383397 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203017000000043328373
Número do documento: 25021407203017000000043328373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:54:23
Eleitoral. Esse crime pode ocorrer no momento do alistamento ou quando há o
requerimento de transferência. Assim, o momento de sua consumação ocorre
quando se solicita o alistamento ou a transferência, utilizando dados falsos, já que
se trata de crime formal.” (Direito Eleitoral. Crimes Eleitorais. Saraiva. 1ª ed. 2021)

Acerca do tema, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que “a leitura do
art. 289 do Código Eleitoral evidencia que o crime de inscrição fraudulenta de eleitor não
demanda nenhuma finalidade eleitoral específica para sua configuração, de modo que, para
subsunção da conduta ao tipo penal, basta a vontade consciente do agente para realizar,
mediante expediente ardil, transferência ou inscrição eleitoral (dolo genérico)” (Agravo de
Instrumento nº 3158, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 192, Data 03/10/2019, Página 32/33).
No tocante ao conceito de alistamento eleitoral, José Jairo Gomes leciona que “por alistamento
compreende-se o procedimento administrativo-eleitoral pelo qual se qualificam e se inscrevem os
eleitores. Nele se verifica o preenchimento dos requisitos constitucionais e legais indispensáveis à
inscrição do eleitor e, portanto, à formalização de seu status de cidadão” (Crimes Eleitorais e
Processo Penal Eleitoral.6 ª ed., 2022, Atlas, p. 44)
Por sua vez, o artigo 29, da Resolução nº 23.659/2021 do TSE, dispõe sobre a operação de
alistamento no Cadastro Eleitoral, nos seguintes termos:
Art. 29. O alistamento será realizado quando a pessoa requerer inscrição e:
I - em seu nome não for identificada inscrição em nenhuma zona eleitoral do
país ou no exterior; ou
II - a única inscrição localizada em seu nome estiver cancelada por determinação de
autoridade judiciária.

Em relação aos documentos necessários ao alistamento, os artigos 34 e 35 da mesma Resolução
assim estabelecem:
Art. 34. Para o alistamento, a pessoa requerente apresentará um ou mais dos
seguintes documentos de identificação:
I - carteira de identidade ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal,
controladores do exercício profissional;
II - certidão de nascimento ou de casamento expedida no Brasil ou registrada em
repartição diplomática brasileira e transladada para o registro civil, conforme a
legislação própria.
III - documento público do qual se infira ter a pessoa requerente a idade mínima de
15 anos, e do qual constem os demais elementos necessários à sua qualificação;

Num. 44383397 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203017000000043328373
Número do documento: 25021407203017000000043328373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:54:23
IV - documento congênere ao registro civil, expedido pela Fundação Nacional do
Índio (FUNAI);
V - documento do qual se infira a nacionalidade brasileira, originária ou adquirida, da
pessoa requerente; VI - publicação oficial da Portaria do Ministro da Justiça e o
documento de identidade de que tratam os arts. 22 do Decreto nº 3.927 , de 2001, e
5º da Lei nº 7.116 , de 1983, para as pessoas portuguesas que tenham obtido o
gozo dos direitos políticos no Brasil.
Parágrafo único. A apresentação de mais de um documento somente será exigível
nas situações em que o primeiro documento apresentado não contenha, por si só,
todos os dados para os quais se exige comprovação.
Art. 35. A apresentação de certificado de quitação militar somente é obrigatória para
alistandos do gênero masculino que pertençam à classe dos conscritos.
§ 1º Para os fins do caput, apenas se consideram conscritos, nos termos da
legislação militar, os brasileiros nascidos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do
ano em que completarem 19 anos de idade, os quais compõem a classe chamada
para a seleção, tendo em vista a prestação do Serviço Militar inicial ( Lei nº
4.375/1964, art. 3º ; e Decreto nº 57.654/1966, art. 3º, 5 ).
§ 2º Pode se alistar eleitor, independentemente da apresentação do certificado de
quitação correspondente, o brasileiro para o qual:
a) ainda não tenha se iniciado o período de conscrição, ainda que, completados 18
anos, esteja em curso o prazo de apresentação ao órgão de alistamento militar; e
b) após 31 de dezembro do ano que completar 45 anos, tenha findado o período de
conscrição, mesmo que permaneça sujeito ao serviço militar obrigatório, nos termos
da legislação militar.
§ 3º Em caso de eleitor alistado antes do início do período de conscrição, a inscrição
eleitoral terá seus efeitos suspensos uma vez comunicado pela autoridade
competente o início da prestação do serviço militar inicial obrigatório.
§ 4º Se tiverem cumprido suas obrigações militares no país de sua nacionalidade
anterior, o brasileiro nato que tenha optado pela nacionalidade brasileira e o
brasileiro naturalizado são obrigados, enquanto pertencerem às classes conscritas,
a apresentar no alistamento o Certificado de Dispensa de Incorporação previsto na
legislação militar (Decreto nº 9.199/2017, art. 229 ).
§ 5º O certificado de quitação militar poderá ser exigido para fins de inativação do
ASE correspondente à suspensão dos direitos políticos, quando a comunicação não
houver ocorrido por meio próprio.
§ 6º Não se exigirá certificado de quitação militar da mulher transgênera ainda que,
até 31 de dezembro do ano que completou 19 anos, seu registro civil indique o

Num. 44383397 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203017000000043328373
Número do documento: 25021407203017000000043328373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:54:23
gênero masculino.
§ 7º Será exigido o certificado de quitação militar do homem transgênero que tenha
retificado o gênero em seu registro civil até 31 de dezembro do ano que completou
19 anos.
§ 8º O documento de que trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para fins de
complementação dos documentos de identificação previstos no art. 34 desta
Resolução.

No caso concreto, a presente Ação Penal se originou do Procedimento de Duplicidade de
Inscrições, autos nº 0600005-75.2022.6.16.0186 instaurado pela 186ª Zona Eleitoral de Colombo-
PR, em razão da identificação de duplicidade das seguintes inscrições eleitorais: inscrição
eleitoral nº 112056910612 realizada em 21/02/2017 perante a 186ª ZE de Colombo e inscrição
eleitoral nº 222614700617 feita em 04/07/2019 perante a 176ª ZE de Guarulhos-SP em nome de
FERNANDO HENRIQUE DARDIS (ID 43954760, p. 2). Na sentença proferida nos referidos autos
em 28/04/2022, foi determinado o cancelamento da inscrição eleitoral nº 112056910612 realizada
em 21/02/2017 perante a 186ª ZE de Colombo.
No interrogatório, conforme transcrito na sentença, o recorrente confessou que possuía dois
títulos eleitorais. Inicialmente, confirmou que compareceu na sede da Justiça Eleitoral em
Colombo-PR para fazer a sua inscrição eleitoral. Afirmando que: “(...) seus antecedentes criminais
são de exercício ilegal de medicina, quando era estudante de medicina de quarto ano; que após
esse fato foi condenado em Sorocaba, conheceu seu pai biológico; que um colega em comum,
Willian, indicou uma pessoa de Jailton, que falou que faria os tramites em Cartório; que pagou
cinco mil reais para Jailton, que falou que deveria ir até o Paraná; que então foi até Curitiba que
lhe entregou documentos novos e que os de São Paulo estariam cancelados (...)”.
Na sequência, confessou que os documentos apresentados para fazer a inscrição eleitoral eram
falsos, afirmando que: “(...) o Jailton estava junto quando pediu o título; que havia percebido que
a data de nascimento da certidão entregue por Jailton estava errada; que não conversou
com o servidor no Fórum Eleitoral de Colombo, a conversa foi de Jailton com o servidor; (...) que
o comprovante de endereço apresentado em Colombo foi apresentado pelo Jailton, que
conversava com o servidor; que toda a documentação no dia foi entregue por Jailton; (...) que o
objetivo da troca de nome era trazer seu pai verdadeiro, não era apagar seu histórico de
condenações, (...) que desconfiou que os documentos entregues por Jailton eram falsos
depois de quatro meses, mas Jailton sempre dava explicações; que depois de um ano teve
certeza que os documentos eram falsos(...).
A tese da defesa do recorrente de que foi enganado por um homem chamado Jairton Vernek, que
prometeu regularizar seu documento incluindo o nome de seu verdadeiro pai em seus registros,
não merece acolhimento, em virtude do conhecimento de FERNANDO de que os documentos
utilizados eram falsos, da inexistência de domicílio eleitoral em Colombo- PR, bem como de que
seu objetivo era o de obter novos documentos com o fim de esconder os seus antecedentes
criminais.

Num. 44383397 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203017000000043328373
Número do documento: 25021407203017000000043328373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:54:23
Inicialmente, conforme consta da certidão de casamento juntada no ID 43954852 p. 51/52, o
recorrente FERNANDO HENRIQUE DARDIS se chamava FERNANDO HENRIQUE GUERRERO,
nascido em 02/01/1982, filho de Jose Carlos Aparecido Guerrero e Rosa Aparecida Guerrero.
Após, na data de 19/06/2019 houve averbação, por determinação proferida na sentença dos
autos nº 1008437.59.2019.8.26.0224 da 2ª Vara de Família de Guarulhos, tendo sido excluído o
nome do genitor Jose Carlos Aparecido Guerrero passando a constar o nome do genitor Jorge
Antonio Dardis e o interessado a se chamar FERNANDO HENRIQUE DARDIS.
Todavia, anteriormente à referida averbação, na data de 21/02/2017 o recorrente fez inscrição
eleitoral no município de Colombo- PR, utilizando como documentos carteira de identidade e
comprovante de endereço falsos.
Para melhor compreensão, faz a análise dos fatos em ordem cronológica dos acontecimentos.
No caso, conforme se verifica na certidão de antecedentes criminais (ID 43954908), em nome do
recorrente FERNANDO HENRIQUE DARDIS existem 20 inquéritos instaurados entre os anos de
2009 e 2014, além de 31 processos criminais em trâmite nas Varas Criminais das Cidades de
Guarulhos e de Sorocaba-SP e recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo. Observa-se
também, que o recorrente esteve preso no período de 10/12/2012 a 21/08/2013.
A certidão de nascimento falsa, tem data de 18/11/2015 (ID 43954771 p. 22). Após, portanto, da
ocorrência dos fatos que deram origem aos inquéritos e ações penais pelos quais o recorrente
responde.
Houve utilização da certidão de nascimento falsa para a obtenção do RG em 04/10/2016 (ID
43954771 p. 23 e ID 43954852 p. 40).
A inscrição eleitoral realizada em Colombo-PR com o RG e comprovante de endereços falsos, foi
realizada em 21/02/2017 (ID 43954770 p. 18 e ID 43954852 p. 39).
O recorrente votou no ano de 2018 tanto em Guarulhos-SP quanto em Colombo-PR.
Dessa forma, as alegações de ausência de dolo e de atipicidade da conduta devem ser
afastadas, em virtude da ocorrência do dolo do recorrente de produzir documentos falsos, dentre
eles o título eleitoral, para o fim de esconder os seus antecedentes criminais.
Pelo exposto, tem-se que a materialidade e autoria do crime estão comprovadas, nos exatos
termos descritos na sentença.

II. c. Dosimetria da pena:
O recorrente alega que trabalha na empresa Med Tour e paga pensão alimentícia para sua filha
menor, de nove anos, e que é desproporcional a aplicação do regime semiaberto, pois se afastará
do convívio familiar.
Requer, subsidiariamente, o cumprimento da pena aplicada no regime aberto.

Num. 44383397 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203017000000043328373
Número do documento: 25021407203017000000043328373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:54:23
O pedido não comporta deferimento.
Em relação à dosimetria da pena, o juízo de origem, entendendo provado que o réu FERNANDO
HENRIQUE DARDIS praticou o crime descrito no artigo 289 do Código Eleitoral, condenou-o a
pena de em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, equivalentes a
1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, fixando o regime semiaberto para o início do
cumprimento da reprimenda imposta.
A jurisprudência do STJ admite a utilização de condenações anteriores e transitadas em julgado
como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração
negativa dos maus antecedentes, bem como para configurar a agravante da reincidência, na
segunda fase, ficando apenas vedado o bis in idem. Já a respeito do cálculo da pena base em si,
reconhece como critério ideal para a individualização da reprimenda base o aumento na fração de
1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo da pena
abstratamente estabelecida no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no HC n.
799.521/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de
25/5/2023).
Na hipótese, o juízo de origem, considerando que o réu possui maus antecedentes, fixou a pena-
base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, dentro da fração de 1/8
admitida pela jurisprudência.
Nos termos da jurisprudência do STJ a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve
levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso (AgRg no
AgRg no AREsp n. 2.543.353/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
5/11/2024, DJe de 7/11/2024.)
Quanto à fixação do regime de cumprimento da pena, verifica-se que o juízo de origem, diante
das circunstâncias judiciais desfavoráveis, observou o disposto no art. 59 do CP, justificando o
início do cumprimento da pena no regime semiaberto.
Nesse sentido, a fixação da pena não se revelou desproporcional a reclamar a intervenção desta
Corte.
Assim, o desprovimento do recurso é medida de rigor.

II.d. Custas Processuais – Inexistência:
O juízo a quo determinou a remessa dos autos para contadoria judicial para a conta de custas.
Todavia, diferentemente da sistemática adotada na Justiça Comum, no âmbito da Justiça Eleitoral
inexiste condenação ao pagamento de emolumentos ou custas processuais, já que as ações
eleitorais visam à prática de “atos necessários ao exercício da cidadania”, nos termos do artigo
5º, LXXVII da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 9.265/1996.

Num. 44383397 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203017000000043328373
Número do documento: 25021407203017000000043328373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:54:23
Ademais, o artigo 373, parágrafo único do Código Eleitoral dispõe que o pagamento será feito
conforme o regimento de custas de cada Estado.
Sucede que inexiste neste Tribunal Regional Eleitoral semelhante norma, sendo que o Regimento
Interno estabelece a isenção de custas (artigo 138 – Os feitos eleitorais são gratuitos, não
incidindo custas, preparo ou honorários, ressalvadas as exceções legais).
Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte:
EMENTA: RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
350
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
ELEITORAL.
INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM SISTEMA INFORMATIZADO DA
JUSTIÇA
ELEITORAL
(FILIAWEB).
MATERIALIDADE
E
AUTORIACOMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.1.As provas colacionadas aos autos demonstram
que o recorrente teve a nítida intenção de burlar a legislação eleitoral ao inserir
informação falsa no sistema FILIAWEB da Justiça Eleitoral, filiando eleitor sem
autorização paratanto.
2. Na seara do processo eleitoral, não há condenação ao pagamento de
emolumentos ou custas processuais, porquanto as ações eleitorais visam à
prática de "atos necessários ao exercício da cidadania", nos termos do art. 5º,
inc. LXXVII,da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 9.265/96.
Ademais, o Regimento Interno deste Tribunal estabelece a isenção de custas,
conforme autoriza o artigo 373, parágrafo único, do Código Eleitoral.
3 Recurso desprovido.
(TRE- PR Recurso Criminal nº9097, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da Silva,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 08/04/2021).

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer do Recurso Criminal interposto por FERNANDO
HENRIQUE DARDIS para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a
sentença condenatória, excluindo de ofício a condenação em custas, eis que inexistentes.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

VOTO REVISOR

Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto por FERNANDO HENRIQUE DARDIS, pela

Num. 44383397 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203017000000043328373
Número do documento: 25021407203017000000043328373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:54:23
prática do delito previsto no art. 289 do Código Eleitoral (inscrição fraudulenta de eleitor). A
sentença condenatória de primeiro grau fixou a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime
semiaberto, além de 6 dias-multa, com valor individual correspondente a 1/30 do salário-mínimo
vigente à época dos fatos.
O recorrente, inconformado, apresenta como razões recursais: (a) inépcia da denúncia,
sustentando que a peça inicial não descreveu com precisão os fatos imputados, apontando
apenas a capitulação legal; (b) a inexistência de dolo na conduta, afirmando que foi levado a erro
por um terceiro; (c) insuficiência probatória para fundamentar a condenação, argumentando que
as provas seriam frágeis e contraditórias; (d) a desproporcionalidade da pena aplicada,
requerendo sua substituição por restritiva de direitos; (e) o reconhecimento de que o recorrente foi
vítima de manipulação e engano por parte de terceiros; (f) inadequação do regime semiaberto,
considerando sua reintegração social, familiar e profissional.
O Ministério Público Eleitoral, em suas contrarrazões, defendeu a manutenção da sentença,
apontando que: (a) a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal,
descrevendo com clareza e precisão os fatos imputados; (b) materialidade e autoria do delito
estão plenamente comprovadas por documentos, laudos e confissão judicial; (c) a pena foi fixada
em consonância com os critérios de proporcionalidade, considerando a reincidência e a gravidade
da conduta.
Na origem, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral imputa ao recorrente a prática
de inscrição fraudulenta de eleitor. Conforme descrito, o réu, em 21 de fevereiro de 2017, dirigiu-
se à 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR, onde realizou alistamento eleitoral utilizando
documentos com informações falsas, incluindo local e data de nascimento, resultando em
duplicidade de inscrições, que fora detectada pelo sistema de batimento biométrico.
A sentença de primeiro grau fundamentou a condenação com base em provas documentais e
técnicas, incluindo laudo papiloscópico que confirmou a coincidência das impressões digitais em
ambas as inscrições. Destacou-se também a confissão do réu, que admitiu a utilização de
documentos falsos para alistamento. O magistrado de primeiro grau afastou a alegação de erro
ou engano, enfatizando que o dolo ficou demonstrado pelo uso consciente de informações falsas.
Pontuou ainda a gravidade do delito, que atenta contra a lisura do cadastro eleitoral, e a
reincidência do recorrente, fixando o regime semiaberto em razão da reincidência e da
necessidade de reprimir condutas que comprometam a integridade do sistema eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação detalhada, defendendo: (a) a
regularidade da denúncia, que contém a descrição pormenorizada dos fatos; (b) a suficiência
probatória, amparada em documentos e na confissão do réu; (c) a correta aplicação da pena,
compatível com a gravidade do delito e o histórico do recorrente. Destacou-se ainda, na
manifestação da Procuradoria, a ausência de elementos que justifiquem a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, dado o histórico de reincidência e a natureza
dolosa da conduta.
O
voto
do
relator,
Des.
GUILHERME
FREDERICO
HERNANDES
DENZ,
analisou
detalhadamente os argumentos apresentados no recurso, acolhendo as razões do Ministério
Público Eleitoral e rejeitando as teses da defesa. O relator enfatizou que a denúncia atende aos
requisitos legais, permitindo o exercício pleno da ampla defesa.

Num. 44383397 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203017000000043328373
Número do documento: 25021407203017000000043328373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:54:23
No mérito, refutou a tese de erro ou engano, destacando que o dolo foi demonstrado pelo
conjunto probatório, especialmente pela confissão do réu e pelo uso consciente de documentos
falsos.
Quanto à proporcionalidade da pena, o relator pontuou que esta foi fixada com base nos critérios
legais, considerando a gravidade do delito e o histórico de reincidência, bem como na confissão
do réu. Rejeitou, portanto, o pedido de substituição por pena restritiva de direitos. Enfatizou que o
regime semiaberto é compatível com a situação do recorrente, considerando a reincidência e a
necessidade de desestimular condutas semelhantes. Em suma, o voto concluiu pela manutenção
integral da sentença condenatória, considerando as provas robustas e a inexistência de vícios no
processo.
Vieram ao revisor.

VOTO

Verifico de início que se encontram preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, mormente a tempestividade.
Ao analisar os autos conclui que, conforme entendimento do relator, a alegação de inépcia da
denúncia não merece acolhimento. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de
Processo Penal, descrevendo com clareza a conduta imputada ao recorrente, permitindo o
exercício da ampla defesa e do contraditório. A narrativa apresentada contém todos os elementos
necessários para a perfeita compreensão dos fatos.
No tocante à alegação de inexistência de dolo, as provas constantes nos autos demonstram o
contrário. O dolo exigido pelo tipo penal ficou evidenciado pelo uso consciente de informações
falsas para alistamento eleitoral. O laudo papiloscópico e a confissão judicial corroboram a prática
dolosa. Trata-se de dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de efetuar, com
fraude, uma inscrição eleitoral.
A tese de erro por manipulação de terceiros é insustentável frente ao conjunto probatório. O
recorrente admitiu que sabia das irregularidades nos documentos apresentados. Tal
comportamento é incompatível com a alegação de boa-fé. Ademais, conforme, Rodrigo López
Zilio (Crimes Eleitorais, 2016, f. 94), “o crime do art. 289 do Código Eleitoral é qualificado como
crime de mão própria...Assim sendo, não admite coautoria, mas é possível a participação.”
Em relação à insuficiência probatória, os documentos apresentados, incluindo o laudo técnico e
os registros de alistamento eleitoral, afastam qualquer dúvida quanto à materialidade e autoria do
delito. A sentença de primeiro grau analisou exaustivamente as provas, reforçando sua robustez.
Quanto à proporcionalidade da pena, esta foi fixada com base nos critérios do art. 59 do Código
Penal, considerando a gravidade do delito, antecededentes do réu, além da agravante da
reincidência. A substituição por restritiva de direitos é inviável, dado o histórico criminal do
recorrente e a necessidade de garantir a função repressiva e preventiva da pena.

Num. 44383397 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203017000000043328373
Número do documento: 25021407203017000000043328373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:54:23
A reintegração social do recorrente, ainda que louvável, não elimina a necessidade de
responsabilização penal. O regime semiaberto permite a compatibilização entre o cumprimento da
pena e a continuidade de atividades laborais externas, respeitando os direitos do condenado.
Por fim, quanto ao pedido de absolvição, não há fundamento jurídico para tal. As provas nos
autos são contundentes, e a materialidade e autoria estão devidamente demonstradas.
Em face do exposto, na mesma linha do entendimento adotado pelo relator, tenho que todos os
argumentos recursais devem ser rejeitados, mantendo-se a sentença condenatória em sua
integralidade.
Quanto à dosimetria da pena, resta irretocável a análise realizada pelo relator e pelo magistrado a
quo, descabendo complementos.
No que se refere às custas, não há dúvidas de que, por se tratarem de atos necessários ao
exercício da cidadania, não há incidência, sobretudo por se tratar de crime eleitoral propriamente
dito, não por conexão. Sobre a incidência nos crimes conexos caberá oportuna discussão acerca
das custas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por acompanhar o voto proposto pelo relator para negar provimento ao
recurso eleitoral interposto por FERNANDO HENRIQUE DARDIS, mantendo integralmente a
sentença proferida pelo Juízo da 186ª Zona Eleitoral de Colombo/PR, nos termos do voto do
relator.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Revisor

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600045-57.2022.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ -
RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REVISOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: FERNANDO HENRIQUE DARDIS -
Advogada do(a) RECORRENTE: MARIA INES ESCRIBANO DIAS - SP65740 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator. Declaração de voto do revisor.

Num. 44383397 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/02/2025 07:20:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021407203017000000043328373
Número do documento: 25021407203017000000043328373
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/02/2025 16:54:23
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2025